Tribunal: STF
Processo: Rcl 84805
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Denise Kobashi Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Mandado de Segurança 2270019-42.2025.8.26.0000), que teria, em tese, violado o entendimento fixado por esta CORTE na ADI 7.655/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.   
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com fins de assegurar direito líquido e certo de DENISE KOBASHI SILVA, ora RECLAMANTE, que é a Tabeliã de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel e que foi afetada pela publicação do artigo 2º da Lei Estadual Paulista nº 17.939, de 13 de maio de 2024. O referido dispositivo atribuiu a especialidade de Protesto de Letras e Títulos ao já existente Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá – retirando tal atribuição da Comarca de Santa Isabel.
Conforme será exposto em detalhes mais adiante, o art. 2º da Lei Estadual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF (ADI 7655/SP) proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG-BR). No bojo da referida ADI, o Plenário do STF, sob relatoria do de V. Exa., Exmo. Min. Alexandre de Moraes, julgou a ação parcialmente procedente para, atribuindo interpretação conforme ao art. 2º da Lei nº 17.939/2024 do Estado de São Paulo, estabelecer a exigência de vacância na serventia desacumulada, a ser provida via concurso público, e a necessidade de o delegatário da serventia preexistente a receber a atribuição ter sido habilitado por concurso público (doc. 02 – acórdão da ADI 7655).
[...]
Diante de tal decisão e considerando que, no caso, o titular da Serventia de Arujá que recebeu a atribuição de Protesto de Letras e Títulos não havia sido habilitado por concurso público para nenhuma das atividades que exercia, a ANOREG fez um pedido administrativo à Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo para que o entendimento vinculante do STF fosse devidamente aplicado, determinando (i) o desfazimento da acumulação e retirada da especialidade de Protesto de Letras e Títulos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá/SP; e (ii) o afastamento imediato do titular das atividades de Protesto de Letras e Títulos, por não possuir habilitação em concurso público.
Não obstante, por meio de ato coator impugnado no MS, o Exmo. Corregedor-Geral indeferiu os pedidos no bojo procedimento administrativo nº 2021/00021174 (doc. 03 – ato coator da CGJ), ferindo direito líquido e certo da RECLAMANTE.
Contestando o referido entendimento, a RECLAMANTE ajuizou Mandado de Segurança perante o C. Órgão Especial do TJSP (distribuído sob o nº 2270019- 42.2025.8.26.0000 – doc. 04). Foi feito pedido liminar para “que seja determinada a restituição da atribuição de Protesto de Letras e Títulos relativa ao Município de Arujá à serventia de titularidade da IMPETRANTE (Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel), desfazendo-se a acumulação concretizada a partir do art. 2º da Lei Estadual Paulista nº 17.939/2024”.
Ocorre que o Exmo. Des. Relator do caso, Dr. José Carlos Ferreira Alves, indeferiu o pedido realizado (doc. 05 - ato judicial que, aqui, representa a decisão reclamada), dando interpretação absolutamente equivocada ao precedente firmado na ADI 7655/SP.”

Ao final, no mérito, requer “que seja confirmada a liminar para, mediante a situação fática envolvida, definitivamente desfazer a desacumulação concretizada a partir do art. 2º da Lei Estadual Paulista nº 17.939/2024 e retirar a especialidade de Protesto de Letras e Títulos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá/SP, com afastamento imediato do titular das atividades de Protesto de Letras e Títulos por não possuir habilitação em concurso público para nenhuma ”.
Inicialmente, o processo foi distribuído ao Min. DIAS TOFFOLI, que negou seguimento à Reclamação, “uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva” (eDoc. 17). 
Interposto Agravo Interno pela parte autora, Sua Exa. reconsiderou a decisão agravada, determinando o envio dos autos à Presidência para análise de eventual redistribuição em razão de possível conexão com a ADI 7.655, de minha relatoria, ainda em trâmite nesta SUPREMA CORTE (eDoc. 24).
O Presidente Min. EDSON FACHIN determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, considerando que “as relações jurídicas implicadas nesta Reclamação constitucional, como demonstrou a defesa, coincidem com aquelas que motivaram o ajuizamento da ADI nº 7.655. Em ambos os casos, se discutem os efeitos concretos do art. 2º da Lei nº 17.939/2024, do Estado de São Paulo, que repercutem nas serventias das Comarcas de Arujá/SP e Santa Isabel/SP” (eDoc. 29). 
Os autos vieram-me conclusos. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”
 
O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 7.655, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
Esta CORTE, nos autos da ADI 7.655/SP julgou o “pedido parcialmente procedente para, atribuindo interpretação conforme ao art. 2º da Lei 17.939, de 13 de maio de 2024 do Estado de São Paulo, ESTABELECER a exigência de concurso público à serventia desacumulada, não havendo qualquer violação aos preceitos constitucionais a acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades”. 
O acórdão recebeu a seguinte ementa: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL . DESACUMULAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
I. Caso em exame 
1. Ação direta de Inconstitucionalidade que discute a exigência de concurso público em serventias extrajudiciais, objeto de desacumulação. 
II. Questão em discussão 
2. Observância da regra do concurso público (art. 236, § 3º da CF/1988). 
III. Razões de decidir 
3. O requisito constitucional do concurso público é inafastável na hipótese de delegação de serventias extrajudiciais, em quaisquer de suas modalidades: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. 
4. A serventia desacumulada deve ser provida por agente aprovado em concurso público. Inexiste qualquer ofensa constitucional à acumulação de especialidade em serventia preexistente, cujo delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades na hipótese excepcional do art. 26, parágrafo único da Lei 8.935/1994. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Pedido parcialmente procedente para, atribuindo interpretação conforme ao art. 2º da Lei 17.939, de 13 de maio de 2024 do Estado de São Paulo, ESTABELECER a exigência de concurso público à serventia desacumulada, não havendo qualquer violação aos preceitos constitucionais a acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades. 
Tese de julgamento: Exigência constitucional de preenchimento de vaga em serventia extrajudicial desacumulada por concurso público. Ausência de violação constitucional à acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, por concurso público, para uma das atividades na hipótese excepcional do art. 26, parágrafo único da Lei 8.935/1994.”

Na hipótese, o Relator do Mandado de Segurança impetrado pela ora Reclamante perante o TJSP indeferiu a medida liminar postulada, sob os seguintes fundamentos: 

“1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DENISE KOBASHI SILVA, Tabeliã de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel, com fundamento no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e Lei nº 12.016/2009, contra ato do Exmo. Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Eminente Desembargador Francisco Loureiro, que pelo Parecer n.135/2025-E, aprovado em 25 de abril de 2025, acostado às fls. 56/72 dos presentes autos, indeferiu pedido administrativo formulado pela ANOREGBR.
[...]
6. A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença simultânea da relevância da fundamentação edo risco de ineficácia da medida, caso seja deferida ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009). 
7. Não obstante os argumentos apresentados, e em sede de cognição sumária, INDEFIRO o pleito liminar, nos termos a seguir expostos.
[...]
9. Conforme a própria impetrante assinala, o titular da delegação de Arujá assumiu a posição de Oficial em 1982, por força do artigo 208 da Constituição de 1967.
10. Desse modo, ainda que o ingresso na atividade notarial não tenha ocorrido por concurso público, ele se deu em observância à regra constitucional vigente à época. O ato, portanto, não contraria o ordenamento jurídico atual, como pretende fazer crer a impetrante.
13. De mais a mais, o entendimento consolidado é de que a titularidade de serventias extrajudiciais não gera direito adquirido em relação à manutenção de sua divisão territorial e de suas atribuições. Tais matérias são de interesse público e sujeitas à discricionariedade administrativa.
[...]
15. No ponto, tendo o Projeto de Lei n. 106/2022 que deu origem a Lei n. 17.939 / 2024 objeto de debate pela ANOREG-BR nos autos da ADI nº 7.655, a qual, em face do v. acórdão de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, opôs embargos de declaração, em que reiterada a suposta inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 17.939/24, do Estado de São Paulo, na linha de intelecção do art. 236, §2º, da CF/88, devendo, segundo alega, ser considerada a realidade do caso específico (“DELEGATÁRIO SEM HABILITAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E SEMHABILITAÇÃO NA ATIVIDADE DE PROTESTO”), e sem levar em consideração o artigo 32 do ADCT, conforme dito alhures.
16. Face ao incidente retro, havido nos autos da ADI nº 7.655, a Corregedoria Geral da Justiça TJSP, aos 28.04.2025, prestou informações e encaminhou documento ao STF, através do Ofício nº 366/2025/AAB/DIGOGE 1, e, em face do referido documento Parecer n.135/2025-E, aprovado em 25 de abril de 2025 acostado às fls. 56/72 dos presentes autos é que se insurge a impetrante, pretendendo o seguinte: “Liminarmente, que seja determinada a restituição da atribuição de Protesto de Letras e Títulos relativa ao Município de Arujá à serventia de titularidade da IMPETRANTE (Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel), desfazendo-se a acumulação concretizada a partir do art. 2º da Lei Estadual Paulista nº 17.939/2024”.
17. Inexiste, contudo, a possibilidade de deferimento do pleito liminarmente formulado pela impetrante, a qual, a despeito de a Suprema Corte não ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 17.939/24, do Estado de São Paulo, diante da “Ausência de violação constitucional à acumulação de especialidade em serventia preexistente”, busca pela via do presente remédio constitucional, por via transversa, reverter reestruturação de serventia extrajudicial pelo interesse privado da impetrante, a qual mira garantir sua margem de lucro, tal qual o fez desde 2011 quando ingressou no cargo e escolheu “os serviços de Santa Isabel, Igaratá e Arujá. Escolha que levou esta abrangência em consideração e que está amparada por expectativa legítima de manutenção das condições do momento da outorga”.
18. Em outras palavras, não se mostra razoável condicionar o atendimento da população de Arujá ao interesse particular da Tabeliã de Santa Isabel. A Comarca não pode aguardar a vacância da delegação, que pode demorar décadas, para ter acesso a serviços locais, cuja necessidade já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
[...]
20. Para além disso, é caso de aguardar a definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 7.655. O julgamento dos embargos de declaração opostos pela ANOREG-BR (autora) na referida ação tem por objeto a distinção entre desacumulação e desmembramento, questão central para a presente demanda. Uma decisão neste momento seria precipitada e carente de efetividade, com potencial de criar insegurança jurídica, pois o entendimento que for firmado pela Corte Suprema terá eficácia vinculante sobre este egrégio Tribunal.
21. Na hipótese, ao menos pelo que é possível se verificar em análise perfunctória em sede de tutela de urgência, duvidosa a presença do“fumus boni iuris” o que inviabiliza a concessão da liminar.
22. Processe-se o writ, notificando-se a digna autoridade apontada como coatora para prestar informações no prazo legal, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.” (eDoc. 14, grifo acrescido)

Como se vê, o Juízo reclamado analisou a matéria controvertida em juízo de cognição sumária, limitando-se a indeferir o pedido liminar por entender não estarem preenchidos os requisitos para a tutela de urgência, destacando, por fim, a prudência em se aguardar o julgamento, por esta SUPREMA CORTE, dos Embargos de Declaração opostos pela ANOREG na ADI 7655, de minha relatoria, que efetivamente têm por objeto discussão sobre contornos da desacumulação e desmembramento que podem influir no deslinde da impetração de origem. 
Nessas circunstâncias, verifica-se que o decisum reclamado não viola o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do paradigma apontado. Respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente